Tribunal: TJDFT
Processo: 0005006-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005006-11.2013.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO CEZAR GONTIJO, CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é obrigado a acatar pedido de manifestação complementar se as provas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (artigo 371 do CPC). 2. Nos termos do art. 503, § 1°, do CPC, faz coisa julgada a questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo se a resolução depender do julgamento do mérito, tiver havido contraditório prévio e efetivo e o juízo for competente em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. 3. Constatado o ajuste prévio de preços e a frustração do caráter competitivo da licitação, não se pode adotar os critérios utilizados na proposta apresentada no procedimento licitatório para a apuração do montante líquido auferido pela contratada. 4. O Distrito Federal comprovou o montante líquido auferido pela construtora, que não demonstrou os valores gastos na realização da obra, incumbência que lhe competia, consoante o art. 373, II, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 509, §§ 2o e 4o, 523 e 786, todos do CPC, asseverando que a manutenção da sentença pelo acórdão recorrido implica ofensa à coisa julgada, pois “o título judicial determinou o ressarcimento ao Distrito Federal dos valores líquidos percebidos em decorrência da execução do contrato administrativo” (id 48843009, pág. 13). Aduz a pertinência, no caso, da liquidação de sentença. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido, ao assentar pela devolução integral dos valores pagos e não apenas da margem de lucro auferida, deu, ao artigo 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, interpretação diversa daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 502 do CPC e quanto ao apontado dissenso pretoriano em relação à interpretação dada ao artigo 59 parágrafo único da Lei 8.666/1993. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012